Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717131-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GISLENE BORGES DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 67823428. Aguarde-se o julgamento da remessa necessária pelo órgão colegiado. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator